Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720332-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO EMBARGADO: SILVIO RENATO LOPES DOS SANTOS, CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15807692) opostos por DANILO VIENNA ALVES AQUINO contra SILVIO RENATO LOPES DOS SANTOS e CELIA DE FÁTIMA GUSMÃO VELASCO em face de Acórdão (ID 14879025) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2020 11:12:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador